Tribunal: TJMT
Processo: 1035560-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035560-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[de Abuso de Autoridade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA DE REZENDE - CPF: 715.563.081-08 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “CODINOME FANTASMA”. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu
a
prisão temporária
d
a
paciente
em preventiva
,
no curso da Ação Penal n.o 1027386-23.2024.8.11.0015, oriunda da Operação “Codinome Fantasma”, deflagrada para apurar a atuação de célula da facção criminosa Comando Vermelho na região. Sustenta-se constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea
no decreto de prisão preventiva
, fragilidade dos indícios de autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada com base em elementos concretos; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, em detrimento da aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão temporária
d
a
paciente
em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos colhidos na investigação policial, tais como movimentações financeiras realizadas via PIX, a identificação da paciente por alcunhas em comunicações interceptadas e o seu vínculo com a estrutura hierárquica da facção criminosa.

4.
A motivação judicial atende aos requisitos dos
arts
. 312 e 315 do CPP, afastando a alegação de fundamentação genérica ou reprodução automática de termos da autoridade policial.

5.
A jurisprudência do TJMT, consolidada no Enunciado n.o 43 da TCCR, reconhece que condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

6.
Os elementos investigativos indicam que a paciente exerceria função de gerenciamento na estrutura da organização criminosa, com atribuições de coordenação e movimentação financeira interna, circunstância que evidencia risco concreto de continuidade delitiva e justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se insuficientes para obstar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades da facção, diante da gravidade concreta e do elevado grau de organização da conduta investigada.

8.
Precedentes do TJMT e dos Tribunais Superiores reforçam a legitimidade da prisão preventiva quando presentes indícios concretos de vinculação a facções criminosas e risco efetivo de continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que decret
a a pr
isão preventiva
mostra-se
devidamente fundamentada quando expõe, de forma individualizada, elementos concretos que indiquem o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

2. A participação em organização criminosa, com atribuição de funções de comando ou gestão, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência para conter a atuação delitiva estruturada e reiterada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o; 312 e 315; Lei n.o 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, I; Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1012556-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.07.2025; TJMT, HC n. 1002226-41.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 19.03.2024; TJMT, HC n. 1019203-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.10.2023; TJMT, HC n. 1021101-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.08.2024; TJMT, HC n. 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13.08.2024; STJ, RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2019,
DJe
17.06.2019; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20.02.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Éder da Silva Gomes em favor de
Ana Paula Silva de Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que converteu a prisão temporária da paciente em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n.o 1027386-23.2024.8.11.0015, instaurada no âmbito da denominada Operação “Codinome Fantasma”.

Em síntese, sustenta o impetrante: (i) ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou e manteve a custódia preventiva; (
ii
) fragilidade dos indícios de autoria, especialmente quanto à vinculação da paciente ao apelido “Risada” e à linha telefônica relacionada aos fatos investigados; (
iii
) inexistência de elementos concretos aptos a caracterizar o
periculum
libertatis
; e (
iv
) suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, notadamente em razão das condições pessoais favoráveis da paciente e da ausência de apreensão de ilícitos por ocasião do cumprimento dos mandados.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo

Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a paciente, Ana Paula Silva de Rezende, foi presa em 24 de outubro de 2024, por ocasião do cumprimento de mandados judiciais expedidos no âmbito da Operação “Codinome Fantasma”, deflagrada pela Polícia Civil da Comarca de Sinop/MT para apuração de delitos relacionados à suposta atuação de célula local da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Na data dos fatos, foram cumpridos mandados de prisão temporária, bem como de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados.
Os relatórios policiais encaminhados ao juízo de origem — em especial o Relatório de Investigação Policial n.o 2024.13.55773, elaborado pelo GAECO — indicam, de forma consistente, que a paciente, identificada pelos apelidos “Orquídea” e “Risada”, integra a facção criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de gerência dentro da organização.

Conforme consignado, a denunciada foi identificada como titular do número telefônico (65) 8115-9381, sendo apontada como uma das “gerentes” do grupo criminoso, com atribuições de relevo, tais como o armazenamento de armas de fogo e de veículos utilizados pela facção.

O referido relatório também atribui à paciente a criação de empresa de fachada, destinada a camuflar ações disciplinares internas do Comando Vermelho, consistentes em “serviços comunitários forçados”, cujas “diárias” seriam utilizadas para abater dívidas decorrentes da atividade de tráfico de drogas.

Entre os elementos probatórios reunidos, destaca-se, ainda, transferência via PIX no valor de R$ 500,00, realizada pela corré Maria Júlia Silva da Silva, identificada pela investigação como titular de conta utilizada pela organização criminosa para o repasse de valores, em favor da paciente, elemento que reforça a indicação de sua vinculação às atividades da organização criminosa.

Concluído o Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em 31 de janeiro de 2025, imputando à paciente as condutas previstas no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, I, da Lei n.o 12.850/2013, bem como nos
arts
. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, juntamente com outros 84 denunciados.

A prisão temporária foi prorrogada e, posteriormente, convertida em preventiva, sob o fundamento de que os elementos dos autos evidenciariam risco concreto à ordem pública e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa investigada.

Na impetração, sustenta-se que a paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que não haveria fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva; de que os indícios de autoria seriam frágeis, especialmente quanto à identificação da paciente pelos apelidos e pela linha telefônica; de que não foram apreendidos ilícitos em sua residência; de que possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa; e de que não estariam presentes elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum
libertatis
, sendo plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer-se, ao final, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas alternativas.

Todavia,
razão não assiste ao impetrante
.

A tese de ausência de fundamentação, sustentada na impetração
,
sob o argumento de que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva teria se limitado a reproduzir trechos genéricos da representação policial, não encontra respaldo no exame dos autos.

Conforme se observa na decisão impugnada

(ID. 321033891, p. 20)
,
o juízo de origem expôs, de maneira clara e individualizada, os elementos concretos que justificaram, naquele momento, a imposição da medida cautelar extrema
.

Destacou-se, entre outros pontos, a existência de indícios objetivos de participação da paciente nas atividades delitivas investigadas no âmbito da Operação “Codinome Fantasma”, notadamente movimentações financeiras via PIX, supostamente relacionadas à estrutura econômica da organização criminosa, bem como a identificação da paciente pelas alcunhas “Risada” e “Orquídea”, mencionadas em comunicações interceptadas e vinculadas, segundo relatório policial, à atuação de integrantes da facção Comando Vermelho na região.

Esses elementos foram considerados suficientes pelo magistrado para demonstrar, ainda que em juízo preliminar, a presença do
fumus
comissi
delicti
e a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, sobretudo diante da estrutura organizada do grupo investigado.

A decisão, ao mencionar fatos específicos atribuídos à paciente e seu suposto papel dentro da hierarquia criminosa, não se limita a referências abstratas, mas apresenta motivação compatível com o disposto nos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, que exigem fundamentação concreta e contextualizada.

Saliente-se, ainda, que não se aplica ao caso o precedente mencionado pel
o impetrant
e
—
no qual
esta
Relatora havia deferido a liminar por ausência de motivação específica — porque ali se constatou efetiva falta de individualização das razões que justificariam a segregação cautelar, quadro fático que não se reproduz na presente hipótese.

Aqui, ao contrário, há indicação expressa dos elementos que levaram o juízo a concluir pela necessidade da prisão, afastando-se a alegação de fundamentação genérica.

A jurisprudência desta Corte, aliás, tem reiteradamente reconhecido que a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando amparada em dados concretos extraídos da investigação, especialmente quando relacionados à suposta reiteração delitiva, ao envolvimento com facção criminosa ou à gravidade concreta da conduta, não sendo suficientes, para afastá-la, condições pessoais favoráveis ou a mera alegação de ausência de elementos novos.

Nesse sentido
, colhem-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. III. Razões de decidir:
3. A decisão combatida está fundamentada em dados concretos que evidenciam risco à ordem pública
, especialmente pela reiteração delitiva. 4. A gravidade concreta da conduta e o histórico de envolvimento do paciente em crimes similares justificam a necessidade da segregação cautelar.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes elementos objetivos de periculosidade.
6. A prisão não foi decretada com fundamento na preservação da credibilidade da justiça, mas para evitar a reiteração criminosa. 7. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas e suficientes diante da gravidade e habitualidade delitivas. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10125566320258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/07/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2025);

EMENTA HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E MÃE DE 4 (QUATRO) CRIANÇAS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR -
CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES GRAVES - FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO
– APLICAÇÃO DE “SALVES” - DISPUTA TERRITORIAL COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RIVAL -
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA
- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MATERNIDADE E GUARDA/CUIDADOS DOS FILHOS NÃO COMPROVADOS - COMETIMENTO DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA - PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - ORDEM DENEGADA. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1002226-41.2024.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024).

Diante desse contexto, conclui-se que não há falar em ausência de fundamentação, pois o decreto prisional atacado encontra-se devidamente motivado, com indicação específica dos elementos que, segundo o juízo natural da causa, justificavam a necessidade da medida.

As condições pessoais favoráveis da paciente — como primariedade, ocupação lícita e residência fixa — não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo em contexto de criminalidade organizada, cuja dinâmica revela atuação estável, divisão de tarefas e elevado potencial de reiteração delitiva, mesmo após o encerramento da fase inquisitorial.

Tais circunstâncias subjetivas, embora relevantes em outros momentos da persecução penal, não possuem caráter decisivo quando confrontadas com elementos concretos que revelam risco real de continuidade das atividades ilícitas e demonstram a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.

Em se tratando de organização criminosa, como no caso em exame, a periculosidade da agente deve ser aferida à luz dos indícios de sua vinculação estrutural ao grupo, da função supostamente desempenhada na hierarquia interna e das transações financeiras que lhe são atribuídas, compatíveis com o fluxo econômico do grupo investigado na Operação “Codinome Fantasma”.

Nesse cenário, as condições pessoais favoráveis não têm força suficiente para mitigar o risco processual identificado.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta Corte, sintetizada no Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:

Enunciado 43 TCCR:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nessa mesma linha, a Corte Superior já decidiu que:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, família constituída e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(STJ – RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019,
DJe
17/06/2019).

Dessa forma, ainda que se reconheçam circunstâncias subjetivas positivas em favor da paciente, não é possível sobrepor tais elementos à necessidade de tutela cautelar, notadamente diante dos indícios de que exerceria função de “gerente” na estrutura criminosa, valendo-se de alcunhas identificadas em diálogos interceptados e participando de transações financeiras relacionadas à movimentação interna do grupo.

Quanto ao
periculum
libertatis
, os elementos constantes dos autos evidenciam risco concreto e atual decorrente da posição atribuída à paciente na dinâmica da facção, especialmente pela coordenação operacional e pelo repasse de valores, circunstâncias que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para impedir a continuidade das atividades ilícitas.

Nesse sentido, destaca-se precedente deste Tribunal que enfrenta hipóteses similares:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
art
. 312 do Código de Processo Penal,
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.
Na hipótese, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, destacando-se que ele ocupava a função de gerente dentro da estrutura hierárquica da facção criminosa, sendo o responsável por coordenar a separação, distribuição e recebimento de numerário da venda de drogas pelos lojistas (“bocas de fumo”)
. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme jurisprudência do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95 .024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009) Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ-MT - HC: 10192034520238110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firme entendimento no sentido de que, uma vez presentes os pressupostos da custódia cautelar, mostra-se incabível a substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP, especialmente em casos que envolvem atuação de facção criminosa e prática de violência organizada, reafirmando-se a prevalência da prisão preventiva como instrumento legítimo de contenção dos riscos processuais.

A este respeito, colhem-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

[...] 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10211015920248110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024);

[...] 3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10185241120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024).

Assim, examinadas as teses defensivas, verifica-se que nenhuma delas se mostra apta a ensejar a revogação da custódia cautelar. A prisão preventiva permanece lastreada em fundamentos concretos, individualizados e contemporâneos, revelando-se necessária para conter a atuação da organização criminosa, resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favorde
Ana Paula Silva de Rezende
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025